Tribunal: TCU
Processo: 039.057/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Saúde FNS/MS, em decorrência da impugnação parcial das despesas realizadas referentes ao Convênio no 2/2006, celebrado em 30/3/2006 com a Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, tendo por objeto a reforma de unidade de saúde e a aquisição de equipamento e material permanente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor dos responsáveis Srs. Athos Avelino Pereira, Luiz Tadeu Leite e Ruy Adriano Borges Muniz, todos na condição de ex-prefeitos de Montes Claros/MG, em razão da execução parcial do objeto do Convênio 2/2006, celebrado entre referida municipalidade e o Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Ruy Adriano Borges Muniz (CPF XXX.189.546-XX), ex-prefeito do Município de Montes Claros/MG, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, dando-se quitação plena ao responsável; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Luiz Tadeu Leite (CPF XXX.916.806-XX) e Athos Avelino Pereira (CPF XXX.399.126-XX), ex-prefeitos do Município de Montes Claros/MG, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, dando-se quitação aos responsáveis; 9.3. dar ciência ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que a instauração tardia de tomada de contas especial constitui afronta ao disposto no § 1o do art. 4o da IN TCU 71/2012 e sujeita o infrator à multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos termos do disposto no § 5o do mesmo artigo da IN mencionada; 9.4. retornar os autos à SecexTCE para que identifique os gestores da prefeitura de Montes Claros/MG responsáveis pelos pagamentos ocorridos no âmbito Contrato Administrativo de Prestação de Serviço P0005507, celebrado com a empresa Ébano Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., bem como o fiscal do referido contrato que autorizou os pagamentos em questão, ou outro gestor que tenha contribuído diretamente para a ocorrência do prejuízo ao erário ora apurado, para incluí-los no polo passivo desta TCE em conjunto com a referida construtora e seus sócios; 9.5. autorizar a imediata citação de todos os responsáveis identificados na forma do subitem anterior, de acordo com as condutas específicas de cada um; 9.6. notificar os responsáveis e o Fundo Nacional de Saúde da presente decisão.